Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-13.2014.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-13.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA GOMES NANTES - CPF: 700.692.711-00 (APELANTE), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA NANTES - CPF: 202.914.691-91 (APELANTE), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DELIMITAÇÃO NÃO ENFRENTADA – ARGUIÇÃO RECHAÇADA EM DESPACHO SANEADOR NÃO RECORRIDO – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – POSSE ANTERIOR SOMADA À DOS ANTECESSORES E TURBAÇÃO – PRESSUPOSTOS COMPROVADOS SATISFATORIAMENTE – TESTEMUNHAS DA PARTE APELADA – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS – TESTEMUNHAS DOS APELANTES – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se conhece de arguição preliminar rechaçada em despacho saneador não recorrido visto que incide a preclusão.

Cumpridos os requisitos objetivos elencados no artigo 561 do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos
julgada parcialmente procedente para manter a apelada
na posse da área objeto da demanda. Por consequência,
o pedido contraposto foi julgado improcedente
, e os requeridos condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 115579589).

Os apelantes argumentam que a autora ingressou em juízo sob a alegação de

ser possuidora de 10.581ha no município de Luciara, denominados Recanto Bonito, e que eles teriam turbado a posse inicialmente com a construção de 3.000 metros de cercas.

Aduzem que a liminar foi indeferida após a Constatação e a Audiência Justificação de Posse, decisão confirmada pelo TJMT.

Acrescentam que foram fixados os pontos controvertidos, realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, e proferida a sentença ora impugnada.

Ressaltam a ausência de individualização da área e negativa de prestação jurisdicional, que produziram prova documental da propriedade e que o juízo de origem não analisou devidamente o depoimento das testemunhas, tanto assim que nem sequer foram individualizadas com precisão as terras supostamente turbadas.

Sustentam que a Fazenda Aricuri, da qual seriam proprietários, não se confunde com a posse da apelada, e que aí estaria configurada a não individualização e a consequente inépcia da inicial. Pugnam pela extinção da Ação sem apreciação do mérito por falta de interesse processual.

Depois de transcreverem a íntegra da sentença recorrida, ressaltam o não preenchimento dos requisitos essenciais à manutenção da apelada na posse da Fazenda Aricuri, até porque jamais a teria exercido.

Dizem também ocorreu a turbação, uma vez que foram ali imitidos em meados de 2013 em cumprimento de mandado expedido em autos diversos, portanto a realidade fática seria totalmente diferente do consignado pelo juízo de origem.

Assinalam ainda estar comprovado de forma suficiente que eles são possuidores e proprietários de referido imóvel desde 1999, como teriam confirmado as testemunhas, o qual inclusive já era cercado e com divisas demarcadas e definidas. E mais, fizeram aceiros e mantiveram a casa e um funcionário.

Anotam que a apelada tem como atividade a compra, venda e locação de imóveis, além de incorporação, empreendimentos imobiliários, arrendamento e locação patrimonial de bens móveis e imóveis, de maneira que “
Não pode uma empresa “adquirir” 10.581 hectares de área de posse, e não dar a ela nenhum destino
”.

Transcrevem parte de depoimentos que confortariam que não tem a posse e que a área não se confunde com a Fazenda Aricuri, não sendo nem mesmo lindeiros.

Pedem o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a Ação (Id 115579589).

Nas
contrarrazões
, a apelada destaca que a turbação ocorreu em mata ciliar da Fazenda Lago do Recanto Bonito e consistiu no desmatamento de aproximadamente um hectare na margem do Rio Tapirapé e na edificação de um barraco de madeira bem como de cercas; que em 2000 adquiriu a posse de 10.518ha de Humberto Bosaipo; e que há 16 anos explorava a pecuária naquele local.

Aduz que Bosaipo comprou 549ha de Benedita Pereira da Costa e outros, e em 2001 adquiriu as posses de José de Almeida da Silva e seu filho Wanderley e também de Antônio Raimundo e de Milton; que fez cercas e piquetes para manejo do gado, de modo que a sua posse somada a de seus antecessores atingiria 28 anos, e sempre esteve sob os cuidados do preposto Rosalino Cabral; que em 2013 os apelantes iniciaram clandestinamente a turbação nas margens do rio Tapirapé.

Em seguida faz menção a documentos juntados na lide e transcreve parte dos depoimentos das testemunhas inquiridas. Ao final, anota que comprovou de forma eficaz o cumprimento dos critérios elencados no artigo 561 do CPC (Id 115579596).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Na sustentação oral o advogado dos apelantes suscitou em questão de ordem a nulidade da lide, porque dois irmãos atuaram na defesa dos interesses de litigantes que figuram em polos diversos; a não delimitação da área na inicial; o aditamento dessa petição após a contestação; a nulidade da cessão de direitos, já que não teria nem sequer ocorrido a constituição da empresa apelada.

No entanto, todas essas matérias poderiam ser impugnadas diretamente nos autos, e não em questão de ordem.

Passa-se então à análise das preliminares.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

I – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO

II - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Essas arguições estão amparadas no argumento de que o imóvel em litígio não se encontra devidamente individualizado e que a não apreciação desse fato implica em negativa de prestação jurisdicional.

Ocorre que no despacho saneador, contra o qual não houve Recurso, foi rejeitada a alegação de ausência de individualização do imóvel e designada audiência de instrução. Por conseguinte, incide nesse ponto a preclusão (Id 115579575).

Assim,
não conheço
de ambas as preliminares

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs contra os apelantes e outros Ação de Manutenção de Posse, e anexou na inicial Instrumento Particular de Cessão de Posse da
Fazenda Recanto da Lagoa Bonita
, com
10.518ha
, firmado em
17-12-2008
com
Humberto Melo Bosaipo.

Também juntou documentos que mostram a aquisição por este último no ano de 2001 de inúmeras outras pessoas, além de declaração, memorial descritivo, recibos de pagamento, cópia de cheque, Declaração Anual de Produtor Rural e ITR de vários anos (
1992, 1993, 1994, 1996
) em nome da antecessora Benedita Pereira da Costa, escrituras públicas, matrículas e
sentença de improcedência de Interdito Proibitório aforado pelos apelantes
.

Estes pedem na contestação o reconhecimento do seu direito de posse, e arguem que a apelada nunca o exerceu, nem tampouco a atividade pecuária na Fazenda Aricuri, que na verdade seria de propriedade deles.

Anexaram no processo matrícula de uma área de 2.512ha no lugar denominado Aricuri, em que consta averbação de venda de Balthazar Rodrigues Jordan para eles (apelantes), recibos de pagamento por serviços de construção de uma casa e cercas na Fazenda Aricuri em
10-6 e 5-7-2012
, cópia de uma liminar em Ação de Reintegração de Posse que a apelante moveu contra Deusivan de Tal, Valdir de Souza Santos, Aldecides Dias Matos, José Ricardo de Tal, Orlando de Tal e outros em
19-12-2012
e um Auto de Constatação ali efetivado (Id 115579571).

Nestes autos a liminar foi indeferida porque a ora apelada não comprovou a posse da totalidade da área. Na sequência, em emenda à inicial, trouxe croqui do lugar em que teria havido a turbação e a íntegra do mencionado Interdito Proibitório.

O juízo da causa discorreu sobre os requisitos do art. 561 do CPC e na sequência destacou que a turbação atingiu quase 10ha dentro de uma área maior de 10.518ha, denominados Fazenda do Recanto Bonito.

Registrou ainda que inicialmente a turbação consistiu na construção de uma cerca e que depois de distribuída a Ação foi edificado um barraco nas margens do Rio Tapirapé, como mencionado no Boletim de Ocorrência e no Auto de Constatação, e que, em contrapartida, os apelantes/requeridos argumentam que essa porção de terras integra a Fazenda Aricuri, que seria distinta da Fazenda Recanto da Lagoa Bonita.

Consignou também que o Auto de Constatação apurou que na área tida por turbada consta apenas um barraco antigo, recuperado e coberto de palha e outro coberto de telhas brasilit, erguido sobre uma base de tijolo mais antiga, uma cisterna e um trator antigo sem identificação.

Os
apelantes
afirmam que essa parte compõe a Fazenda Aricuri, de sua propriedade e posse, e não da Fazenda do Recanto Bonito, da
apelada
. Esta, por sua vez, diz que na verdade essa porção de terras abrange a posse dos 10.518ha que adquiriu de Humberto Bosaipo.

Das testemunhas inquiridas em juízo, seguem abaixo destacadas as arroladas
pela apelada e seus depoimentos
:

Jair Giansante
, confirmou a aquisição pela apelada da área de posse de Humberto Bosaipo; que essa área sempre esteve cercada, individualizada e respeitada pelos confinantes até 2014/2015 quando ele as alienou para a apelada; que não conheceu os requeridos/apelantes, mas quando ainda estava no local, ouviu dizer que eles (apelantes) começaram a fazer uma cerca. Isso mais ou menos em 2015. Na época em que se encontrava naquele local a apelada desenvolvia a pecuária e mantinha ali em torno de 700 a 800 cabeças; que a área faz divisa com as terras que eram suas (Jair) e também com as de Idalino; que Rosalino sempre cuidou da fazenda antes para o Bosaipo e depois para o Ede; que sabe do litígio porque tem outro nas terras ao lado das que eram suas; que os réus inclusive pegaram os bebedouros que se encontravam na sua fazenda; que os apelantes não têm posse na área da fazenda do Ede; que Aricuri é a mesma Recanto Bonito.

Vanderlei Alves da Silva
, declarou que conhece a fazenda da apelada, inclusive arrenda pastos dela para criação de gado. Informa que de 1980 até 2001 ele e seu pai detinham a posse de 2.000ha e a venderam para Humberto Bosaipo, porque ele já tinha adquirido o restante da área, e que Humberto depois vendeu para a apelada; que a posse anterior era do seu pai. Afirmou que não conheceu os apelantes e nunca os viu naquele período; que a área era cercada e ele (Bosaipo) criava gado; que era o Sr. Rosalino quem cuidava da área primeiro para Bosaipo e depois para a autora/apelada e que ouviu falar que os apelantes invadiram parte da área; que na época em que a apelada comprou de Humberto Bosaipo, o seu representante legal, Sr. Ede procurou a testemunha e mostrou o documento de venda para o Humberto Bosaipo e a testemunha confirmou a sua assinatura e também a venda; que os apelantes não encontravam-se na área nessa época; que Humberto edificou muitas benfeitorias; que a área da apelada divisa com as terras de Jair, Lago Verde e nos fundos com as de Idalino; que conheceu Antônio Rodrigues, que ficava na barreira do Aricuri, que saiu dali depois de vender para Humberto Bosaipo; que os requeridos/apelantes estão nesse local, conhecido como Retiro do Antônio Rodrigues; que eles (apelantes) nunca tiveram gado ali; que essa atividade somente é exercida pela autora/apelada e pela testemunha; que a fazenda tem sede, curral, casa para funcionários, aeroporto, cercas e pasto nativo e plantado; que essa área é só para gado, e sempre foi respeitada por todos como a Fazenda do Humberto Bosaipo. Declarou ainda que o seu gado (da testemunha) fica na Aricuri e também na área ao lado; que não conheceu os empregados dos requeridos/apelantes; que a cerca queimada é do tempo do Bosaipo; que cria gado nesse local há dois anos.

José de Almeida
declarou que não conhece os réus/apelantes, mas conhece a fazenda Recanto Bonito e ela fica na beira do Rio Tapirapé; que inicialmente essa área de posse era de João Trigueiro, que vendeu para Milton, ex-Prefeito e depois para Bosaipo que vendeu para Ede, dono da empresa apelada; que a testemunha detinha essa posse em 1981/1982; que depois o Bosaipo chegou e comprou a posse de todos ali e posteriormente as vendeu para o Ede; que Bosaipo fez benfeitorias, inclusive pista de pouso; que o Ede procurou a testemunha para saber se tinha realmente vendido para Bosaipo; Ede cria gado ali e também arrendou para Vanderlei, também para criar gado; que não conhece a Sra. Ana e que ouviu dizer que os apelantes se aproximaram para invadir a área da empresa autora; que Bosaipo comprou de José Raimundo que ficava na beira do Aricuri e também comprou do Milton; que todos ali respeitavam esses limites.

Rosalino Cabral de Castro
declarou que conhece a fazenda Lago Bonito desde 2000 e ela pertencia a Humberto Bosaipo; que lá tem gado, curral, pista de pouso, é toda cercada e sempre foi respeitada por todos; que a área divisa com as de Jair, Ronaldo, Pablo e com o Rio Tapirapé; que foi vendida para o Ede; que Bosaipo comprou de muitos outros; que a invasão se deu na barreira do Aricuri; que antes ali era do José Raimundo e José Almeida, que venderam para Lourenço, gerente do Bosaipo que vendeu para o Ede; que a área é bem delimitada; que a ré Ana nunca teve posse e várias vezes tentou entrar nessa área, chegando até propor Ação contra ele (Rosalino), mas na verdade ele é apenas funcionário, primeiro do Bosaipo e depois do Ede; que a invasão ocorreu na barreira do Aricuri, rio Tapirapé, dentro da fazenda do Ede, mais ou menos 1 hectare; que fizeram um barraco; que antes tentaram demarcar e depois entraram, fazendo um alicerce; dizem que tem escritura, mas não chegou a ver; que nunca recebeu dinheiro dos réus/apelantes para cuidar dessa área; que eles foram reintegrados por uma liminar em outro processo; que cortaram a cerca mais ou menos 1.100 metros da sede.

Lourenço
afirmou que não conhece os réus/apelantes; que conhece a Fazenda Lago Bonito de 2001 a 2004; que era de Milton que vendeu para Bosaipo; que as terras da barreira do Aricuri foram as últimas a serem vendidas para Bosaipo; que comprou o barraco do Vanderlei e deu de presente para o deputado Bosaipo; que comprou de Antonio Raimundo o curral e casa na barreira do Aricuri; que não teve nenhum contato com os requeridos/apelantes e eles nunca tiveram posse ali; que foi ele (Lourenço) quem comprou as posses para Bosaipo; e que José de Souza é pai de Vanderlei.

Gil Cruz
afirmou que Lourenço comprou as posses de José Domingos e José de Souza para o deputado Bosaipo, que vendeu para o Ede; que não conhece os requeridos/apelantes; que a Fazenda Lago Bonito sempre foi respeitada; que comprou direitos possessórios de outras pessoas; que José de Souza criava gado ali; que quando Ede comprou não havia no local nenhum posseiro; que a área era cercada e respeitada; que nunca ouviu falar de Ana e seu marido; que a barreira do Aricuri, objeto do litígio, tem a cerca antes da sede e é antiga; que ali José Domingos e José de Souza criavam gado; que ali só existia uma área e era a do Bosaipo.

As testemunhas dos
apelantes
foram as seguintes e assim declararam:

Dione Clives
- que trabalha para os requeridos/apelantes há uns 3 anos; que também foi testemunha na Ação que a apelada promove contra Ana; que a Fazenda Aricuri fica na margem direita do Tapirapé; que cuidava da reforma das cercas;
que antes a fazenda era do Bosaipo
; que Recanto Bonito era cuidada por Rosalino; que Ana se encontrava na Aricuri desde 2013
e lá não tinha nada
; que Ana foi reintegrada na área; que conhece a região há 10 anos; que na área só reformou a cerca na divisa de cima, do Jairo;
não tem benfeitorias feita pela autora/apelada, só gado do Rosalino
; que conheceu José de Souza; que as fotos não são da Aricuri; que Túlio é da Rincão Vermelho e acha que é área reintegrada; que conheceu Ana há pouco tempo em outra fazenda dela; foi contratado para fazer cerca; Ana não tinha gado lá, só o Rosalino; não sabe a atividade de Ana.

José Carlos Ferreira Soares
, declarou ser empregado dos requeridos/apelantes e foi ouvido como informante; que trabalhou na fazenda Castanhal; que conhece a região há 20 anos; que a cerca do Aricuri é antiga;
que trabalha com os réus há 11 anos e nunca invadiu área de ninguém
; que conhece Rosalino;
que Ana não tem gado lá mas tem empregados desde 2013, época em que não tinha ninguém lá, daí eles entraram
. Nas reperguntas, informou que não sabe quando Ana comprou;
que lá não tinha funcionário permanente
; que não conheceu José Raimundo e nem José de Souza;
que Bosaipo esteve na região há muitos anos
; que hoje Aricuri faz divisa com Túlio e Idalino; que não sabe de quem Ana comprou;
que Rosalino sempre cuidou da sede de Bosaipo
;
que já teve problema com Jair,
mas eles não invadiram as terras, só colocaram a divisa no lugar certo
.

José Euripedes
declarou ser corretor e tentou vender a Fazenda Aricuri dos requeridos, mas eles não quiseram; que também é funcionário destes últimos e os conhece desde 2004/2005 e eles moram em Rio Verde/MS; que a fazenda do Bosaipo é a Recanto Bonito; que Ede não exerce nenhuma atividade ali, só Rosalino que cria gado que a área litigiosa estava abandonada pela apelada; que era toda cercada e totalmente distinta da Fazenda da apelada; que lá também tem gado de Vanderlei; que não conhece João de Almeida; que também cuida da Fazenda de Tulio, que comprou do Theobaldo e que se trata de área reintegrada; que Ana não exerce nenhuma atividade ali.

Como se vê, os depoimentos prestados pelas testemunhas da
apelada
são firmes e coesos com a situação fática narrada e com a documentação apresentada na inicial.

Já as declarações das testemunhas e informante dos
requeridos/apelantes
são contraditórias e demonstram com clareza a tentativa de incluírem no litígio parte da área da Fazenda da apelada, local que esta alega ser mata ciliar e, portanto, sem nenhuma benfeitoria.

Ocorre que foi comprovado de forma satisfatória que Rosalino ali se encontrava na condição de empregado de Bosaipo e que o gado era de fato deste último. E mais, que depois da venda Rosalino passou a prestar serviços para a apelada.

Importante destacar que a Fazenda Aricuri integra a área de posse que Bosaipo alienou para a apelada, antes exercida por José Domingos e José de Souza, que confirmaram em juízo que alienaram a Bosaipo. Logo, é evidente que as terras pertenciam a este (Bosaipo) por compra feita de José Domingos e José de Souza, tanto assim que confirmaram expressamente quando foram inquiridos pelo juízo
a quo
.

Por conseguinte, a sentença é pertinente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022